Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-17.2022.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inocorrência – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.